Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-42.2020.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO
A contradição sanável por embargos é a desarmonia interna no julgado, e não a suposta divergência com o entendimento da embargante acerca da conclusão de mérito, hipótese inamoldável ao escopo dos embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.